Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DE RETORNO CANCELADO POR DUAS VEZES. REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA DE OUTRA CIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESLOCAMENTO PARCIAL POR VIA TERRESTRE. DESPESAS DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Afasta-se a aplicação da lei 14.034/2020, que trata de alterações na aviação civil decorrentes da pandemia Covid-19, se o voo foi cancelado após 31 de dezembro de 2021.

3. A resolução 556/2020 da ANAC estabelece “obrigações referentes às Condições Gerais de Transporte Aéreo, exclusivamente no caso de voos internacionais”. Assim, as alterações temporárias das obrigações estabelecidas na resolução 400 não se aplicam aos voos domésticos operados após 31 de dezembro de 2021.

4. A empresa aérea responde pelos danos materiais suportados pelo consumidor que, após dois cancelamentos sucessivos dos voos que partiriam de João Pessoa-PB, teve de arcar com transporte terrestre até Recife e pagar hospedagem e alimentação para aguardar o voo para o qual foi reacomodado 3 dias depois do voo original.

5. A experiência do consumidor que tem sua passagem de retorno para casa cancelada duas vezes, sendo obrigado a permanecer mais 3 dias para viajar em voo partindo de outra cidade sem receber assistência material da empresa, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.

6. É fato notório - porque amplamente divulgado - que muitos voos foram cancelados em janeiro de 2022 em virtude da intensa contaminação dos tripulantes das empresas aéreas pela Covid-19. Esse dado, mesmo não exonerando a responsabilidade da empresa, atenua a reprovabilidade da sua conduta e deve ser levado em consideração no arbitramento do dano moral, cujo quantum compensatório foi fixado na sentença em R$3.000,00, quantia adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias do evento.

7. Recursos conhecidos e desprovido.

8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Exigibilidade fica suspensa para o autor ante a gratuidade que ora defiro. Recorrente Azul condenada a pagar e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.